Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Omissão existente referente ao valor da nova remuneração da genitora do embargante, mas que não altera a fundamentação e resultado do acórdão.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.